Tribunal: TJES
Processo: 5006448-47.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-47.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYNANDRA CUSTODIO
RECORRIDO: ESPACO BELEZA RENOVADA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006448-47.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
DAYNANDRA CUSTÓDIO.

RECORRIDO
: ESPAÇO BELEZA RENOVADA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO (HIDROLIPO). ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO E COMPLICAÇÕES (FIBROSE). CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA-MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA, INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REVELIA QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DA FALHA NO SERVIÇO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega falha na prestação de serviço estético (hidrolipo), sustentando a ineficácia do procedimento e o surgimento de complicações, pleiteando a reparação dos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível por entender ser imprescindível a realização de prova pericial para a solução da controvérsia, mesmo diante da revelia da parte ré.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual defende a competência do Juizado para julgar a causa, argumentando que a revelia da ré torna os fatos alegados incontroversos, sendo desnecessária a perícia.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. A controvérsia sobre a eficácia de um procedimento estético e a causa de complicações como a fibrose envolve questões de natureza eminentemente técnica, exigindo conhecimento médico especializado para aferir se houve erro no procedimento ou se o resultado insatisfatório decorre de outros fatores. Embora a revelia gere a presunção de veracidade dos fatos alegados, tal presunção é relativa e não isenta a análise da plausibilidade do direito e da necessidade de prova técnica para a formação do convencimento do julgador, especialmente em obrigações de resultado. A análise de fotografias não é suficiente para suprir a necessidade de uma perícia que avalie a técnica empregada e as condições clínicas da paciente. Sendo a prova pericial complexa incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, correta a sentença que reconheceu a incompetência e extinguiu o feito, resguardando à autora o direito de pleitear sua pretensão na via ordinária.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)